Tribunal: TJDFT
Processo: 0719049-84.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE CORRETAGEM COM CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE ESPECÍFICA PARA O CASO DE VENDA. PERMUTA DOS IMÓVEIS REALIZADA DIRETAMENTE PELAS CONTRATANTES. RELAÇÃO DE PARENTESCO. ART.726 CC. INOCORRÊNCIA DE INTERMEDIAÇÃO PELO CORRETOR. INÉRCIA DO PROFISSIONAL. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. REMUNERAÇÃO INDEVIDA.
1. Se nos contratos firmados verifica-se haver previsão de ser a comissão devida apenas para o caso de venda e o negócio realizado diretamente pelas constratantes foi a permuta dos imóveis, sem efetiva participação do corretor, indevida a pretensão deste no sentido de lhe ser paga comissão de corretagem.
2. A cláusula de exclusividade nos contratos de corretagem imobiliária somente assegura remuneração quando o corretor houver, comprovadamente, empreendido algum esforço para a conclusão do negócio. Havendo omissão de medidas para promover a venda, não será devida a comissão, sob pena de enriquecimento sem causa do intermediador.
3. "Iniciado e concluído o negócio diretamente entre as partes, nenhuma remuneração será devida ao corretor; mas se, por escrito, for ajustada a corretagem com exclusividade, terá o corretor direito à remuneração integral, ainda que realizado o negócio sem a sua mediação, salvo se comprovada sua inércia ou ociosidade”. (Art.726 CC)l
4. Recurso conhecido e desprovido.